Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-73.2010.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000327-73.2010.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), VALDIR DOMINGOS VERZA - ME - CNPJ: 04.550.210/0001-04 (EMBARGADO), VALDIR DOMINGOS VERZA - CPF: 555.349.969-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO CARACTERIZADA– ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA ANULADA.

“Para validade da intimação para os fins de intimação pessoal para suprir a falta, conforme prevê o §1o., do artigo 485 do CPC, a intimação deve ser endereçada no endereço declinado nos autos. (N.U 0008910-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos
de Declaração (Num.52976958), interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A,
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no.0000327-73.2010.8.11.0078, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “ POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.

A parte embargante sustenta nulidade absoluta da r.decisão fundamentada no art.280 do CPC, aduzindo que “à intimação não fora enviada para o endereço do Banco que consta na exordial – informa a embargante que o endereço do Banco que consta na inicial é o da sede do Banco – informa também que o Banco possui diversas Diretorias e Assessorias Jurídicas especializadas, com centenas de colaboradores, para atender os mais de um milhão de processos onde figura como autor ou réu, em especial as intimações e citações físicas que seguem para aquele endereço. Enquanto na Agência conta com apenas uma dezena de colaboradores”, Num. 52976959 – Pág.3.

Requer
seja acolhido os Embargos Declaratórios com efeito infringente para anular a r.sentença e acordão, face a nulidade absoluta na intimação pessoal da Exequente, referente ao abandono da causa. Caso seja outro entendimento, requer que os embargos de declaração sejam recebidos para aclarar os critérios da intimação positiva, requerida pelo art. 485, III, CPC.

Requer para os fins de prequestionamento dos art. 485, III, CPC e 280, CPC quanto à intimação positiva.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos
de declaração (Num.52976958), interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A,
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no.0000327-73.2010.8.11.0078, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “ POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

2. Há omissão no tocante ao termo inicial da correção monetária da indenização por dano moral. Segundo a Súmula n. 362/STJ, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento ".

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte embargante requer seja reconhecida a nulidade de intimação pessoal do Banco Embargante, referente a sentença que reconheceu o abandono da causa.

Nesse contexto, ao analisar os autos verifico que realmente não ocorreu à intimação do Banco Embargante para que se manifestasse pessoalmente, nos termos do art.485, §1o, do CPC.

Destarte, consta como destinatário do AR encartado em Num. 36453971 – Pág.1 “BANCO DO BRASIL S.A - RUA TRAIRA, No.1.329, CENTRO – 78.365-000 – SAPEZAL-MT”, enquanto que na inicial o autor indica “
Bancário Sul, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, Brasília/DF
(Num. 36452499 – Pág.5) como o endereço para recebimento de intimações.

Desta feita, não restou cumprida a norma prevista no §1o, do artigo 485 do CPC, que prevê que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. ”, posto que a intimação não foi dirigida ao endereço declinado nos autos.

Nessa linha, já proferi decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DA SENTENÇA – PREMSSA EQUIVOCADA – RECURSO PROVIDO.

Para validade da intimação para os fins de intimação pessoal para suprir a falta, conforme prevê o §1o., do artigo 485 do CPC, a intimação deve ser endereçada no endereço declinado nos autos.

(N.U 0008910-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

Com essas considerações,
ACOLHO os
Embargos de Declaração,
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE,
de modo que

anulo o acórdão embargado (
Num.51756483); via de consequência
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

DE APELAÇÃO
para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021